Tribunal: TJMT
Processo: 1033593-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033593-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FRAIFE BARRETO - CPF: 391.221.075-68 (AGRAVANTE), SUELI APARECIDA DA COSTA - CPF: 352.610.051-91 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por médico contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual se discute eventual responsabilidade por recomendar exame de alto custo (cápsula endoscópica) sem consulta clínica prévia, com base em exame laboratorial posteriormente considerado equivocado. A decisão agravada reconheceu a natureza consumerista da relação entre as partes e, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que inverteu o ônus da prova, à luz da responsabilidade subjetiva do profissional médico e dos requisitos previstos no CDC para a aplicação da inversão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a presença de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil dos profissionais médicos é, por regra, de natureza subjetiva, demandando prova de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), conforme art. 951 do Código Civil e art. 14, § 4º, do CDC.

A obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, cabendo à parte autora comprovar a ocorrência de falha técnica ou conduta culposa do profissional.

No caso concreto, a existência de atendimento presencial prévio ao exame já é fato esclarecido nos autos, e a autora detém plenas condições de comprovar os demais elementos da
responsabilidade civil (culpa, dano e nexo causal), não havendo fundamento para a inversão probatória.

A redistribuição da carga probatória não pode impor ao réu a produção de prova negativa ou excessivamente difícil, sob pena de configurar prova "diabólica", vedada pelo art. 373, § 1º e § 2º, do CPC.

A ausência de demonstração concreta da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações impede a aplicação da regra excepcional de inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas ações de responsabilidade civil médica, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica do consumidor ou de verossimilhança das alegações iniciais.

A responsabilidade do profissional médico é de natureza subjetiva, e sua configuração exige prova de culpa.

É indevida a inversão do ônus da prova quando implica atribuição de prova negativa ao réu ou quando os fatos controvertidos são plenamente acessíveis à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CC, art. 951; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMS, Apelação n. 0800071-30.2014.8.12.0046, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 17/04/2019.

TJMG, AI n. 1.0000.23.341629-6/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23/07/2024.

TJMG, AC n. 10395150045908001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 03/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO CARLOS FRAIFE BARRETO contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1036754-32.2023.8.11.0002
ajuizada por SUELI APARECIDA DA COSTA, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado, o agravante sustenta que o caso em exame não se amolda à hipótese de responsabilidade objetiva, mas sim à responsabilidade subjetiva do profissional médico, fundada em obrigação de meio, sendo, portanto, indevida a inversão do ônus probatório.

Argumenta que a pretensão deduzida pela autora não decorre de suposto erro médico, mas de alegada omissão, consistente na inexistência de consulta prévia antes da solicitação de exame por outro profissional. Alega, assim, que não há discussão sobre ato técnico, diagnóstico ou procedimento médico, mas apenas sobre a ausência de consulta, o que, em seu entender, não autoriza a inversão da carga probatória.

Afirma, ainda, que interpôs tempestivamente embargos de declaração e pedido de esclarecimento, buscando a correção de omissões referentes à instauração de incidente de exibição de documentos, os quais foram
rejeitados sob o fundamento de inexistirem vícios a sanar, sendo reafirmada a pertinência da inversão do ônus da prova.

Aduz que a decisão impugnada não observou o disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto a redistribuição da carga probatória exige fundamentação expressa e concessão à parte de oportunidade para se desincumbir do encargo, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Sustenta que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial e delimitou a instrução à prova testemunhal e documental implicou indevida restrição ao seu direito de defesa, configurando, ainda, a existência de decisão implícita, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, defende que a simples incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, de forma automática, a inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a demonstração concreta da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte consumidora.

Alega existir
periculum in mora
, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de outubro de 2025, o que, segundo defende, poderá causar prejuízo irreparável caso o ato instrutório seja realizado antes do julgamento deste recurso, uma vez que a definição sobre a distribuição do ônus probatório deve preceder a fase de instrução.

Com essas considerações, requer a concessão de medida liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente a audiência designada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova e restabelecer a regra geral prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID. 317936368
.

O efeito suspensivo vindicado foi concedido (ID. 318425358).

Devidamente intimad
a
,
a

a
gravad
a
apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do
a
gravo (ID
.
320805377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais
na qual se discute eventual responsabilização civil do réu, médico, por suposta conduta imprudente ao recomendar a realização de exame médico dispendioso (cápsula endoscópica), sem consulta presencial prévia, baseado em exame laboratorial posteriormente tido por equivocado.

Ressai dos autos que
a agravada
SUELI APARECIDA DA COSTA
ajuizou a ação relatando que
um exame de ferritina realizado no Laboratório Carlos Chagas apresentou resultado incompatível com sua condição clínica (0,90 μg/L, quando o normal seria acima de 11 μg/L), levando sua médica oncologista a encaminhá-la ao
agravante
Dr.
ROBERTO
,
com a indicação da realização de exame
de cápsula endoscópica de R$ 6.875,00
.

Aduziu que o agravante procedeu ao agendamento do oneroso exame de cápsula endoscópica sem realizar prévia avaliação clínica da paciente e, apenas após a obtenção do resultado do referido exame, comparando-o com o exame laboratorial anteriormente realizado, constatou
se
tratar de erro no laudo laboratorial — equívoco que poderia ter sido identificado de imediato, caso tivesse promovido a devida análise médica antes de
realizar
o procedimento de alto custo.

Após a apresentação de contestação pelo médico agravante e pelo Laboratório Carlos Chagas (corréu),
a Magistrada de origem entendeu que a relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, reconhecendo a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica em face do médico, razão pela qual atribuiu ao réu o dever de demonstrar a regularidade de sua conduta, a inexistência de culpa e de nexo causal.

Eis o teor da decisão combatida:

“DAS QUESTÕES PROCESSUAIS

A relação processual encontra-se devidamente estabilizada, com as partes regularmente representadas e citadas. Ausente qualquer vício ou nulidade a ser sanada neste momento processual.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

A controvérsia principal reside nos seguintes aspectos:

- Se a conduta do réu, ao recomendar e realizar o exame de cápsula endoscópica, foi pautada por critérios médicos adequados ou se caracterizou imprudência ou negligência;

- Se houve, ou não, atendimento clínico presencial prévio ao exame;

- Se há nexo causal entre a conduta do réu e os danos materiais e morais alegados pela autora;

- A extensão dos eventuais danos suportados pela parte autora.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Tendo em vista que a relação jurídica entre as partes possui nítido caráter consumerista, e havendo verossimilhança nas alegações iniciais e inequívoca hipossuficiência técnica da autora em face do réu, profissional médico, é de rigor o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caberá ao réu demonstrar a regularidade de sua conduta, bem como a inexistência de nexo causal e de culpa, nos moldes da sistemática protetiva consumerista.

DAS PROVAS

Ambas as partes se manifestaram sobre os meios de prova que pretendem produzir.

A autora requereu, expressamente, a realização de prova pericial técnica e prova testemunhal.

Analisando o objeto da prova e a natureza da controvérsia, verifico que a pretensão autoral
centra-se
na apuração de conduta médica anterior à realização de exame, envolvendo comunicação por meio de aplicativo de mensagens, inexistência de consulta presencial prévia, e relação de causa entre a conduta médica e os danos decorrentes.

Trata-se de circunstâncias fáticas acessíveis por meio de prova documental e testemunhal, não se tratando de caso que demande conhecimento técnico especializado que justifique a produção de prova pericial médica.

Dessa forma, indefiro o pedido de produção de prova pericial, porquanto os fatos alegados são plenamente passíveis de demonstração por outros meios de prova disponíveis nos autos (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Por outro lado, tendo ambas as
partes requerido
a oitiva de testemunhas, defiro a produção da prova testemunhal, a qual se revela necessária à elucidação dos pontos controvertidos, especialmente quanto à dinâmica do atendimento e à comunicação havida entre as partes.

Para colheita da prova oral designo audiência de instrução e julgamento para 07.10.2025, às 15:00h, a ser realizada de forma presencial na sala de audiências da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Deverão as partes arrolar previamente suas testemunhas, bem como, providenciar sua notificação quanto ao local, data e horário da solenidade, dispensando-se o ato pelo juízo, pena de não serem inquiridas.”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, a
controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal
se
cinge à verificação da correção da decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, podendo o magistrado inverter o encargo probatório sempre que presentes a
hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor
em face do fornecedor, ou quando
verificada a verossimilhança das alegações
, conforme se extrai do texto legal
.

Assim, c
onclui-se que a inversão do ônus da prova não possui caráter automático nem se aplica indistintamente a toda e qualquer relação de consumo, exigindo, para sua incidência, a presença de ao menos um d
esse
s requisitos legais — a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Ademais, ressalta-se que,
conforme dispõe o artigo 951 do Código Civil, a responsabilidade do profissional da saúde é de natureza subjetiva, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia que cause
dano
ao paciente, agrave seu estado clínico ou o torne inapto para o trabalho.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa
”. Tal diretriz decorre da própria natureza da relação médico-paciente, que se
caracteriza como obrigação de meio, e não de resultado — ou seja, o profissional da medicina não se compromete a alcançar a cura, mas sim a empregar todos os recursos técnicos e científicos disponíveis de forma diligente, prudente e competente na execução do tratamento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PARTO PREMATURO ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO PRESTADO PELO MÉDICO E MUNICÍPIO APELADO E CONSEQUENTE CULPA PELAS SEQUELAS SOFRIDAS PELO NASCITURO AUSÊNCIA DE PROVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à responsabilidade civil dos médicos, não se pode olvidar que deverá ser apurada mediante a verificação da culpa, sendo certo que sua atividade
caracteriza-se
, em regra, como de meio e não de resultado. 2. Verificando-se que no caso em tela não restou comprovação do alegado erro médico, não há se falar em responsabilidade do médico apelado. (...)
”

(TJMS. Apelação n. 0800071-30.2014.8.12.0046, Chapadão do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j: 17/04/2019, p: 22/04/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ERRO MÉDICO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE -ARMAZENAMENTO DE FILMAGEM - IMPOSSIBILIDADE - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - DESNECESSIDADE - VEDAÇÃO DE PROVA "DIABÓLICA" - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição dinâmica do ônus de produção da prova está autorizada quando demonstrada a impossibilidade de objetiva ou excessiva dificuldade de produzir a prova ou maior facilidade de produção (CPC, art. 373, § 1º). 2. Deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, pois, além de não presentes os requisitos legais, a inversão pretendida implicaria em atribuir incumbência excessivamente difícil ao réu e demonstração de fato negativo, o que é vedado, por se tratar de prova "diabólica". 3. A ilicitude do ato pode ser demonstrada mediante perícia médica, a fim de comprovar a conduta omissiva ou comissiva do prestador do serviço de saúde a justificar a indenização, de modo que o autor possui plenas condições de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo desnecessária a prova requerida. 4. Recurso provido.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34165025520238130000 1.0000 .23.341629-6/001, Relator.: Des.(a) Maria
Inês Souza, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CIRURGIA DE RETIRADA DE HÉRNIA - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. A responsabilidade civil do médico perante o paciente é de natureza subjetiva, por tratar de obrigação de meio, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 3. Em se tratando de erro médico, a culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser comprovada a imprudência, imperícia, negligência ou erro grosseiro. 4. O médico que realiza cirurgia de retirada de hérnia umbilical indicada em laudo não pratica ato ilícito.
”
(TJ-MG - AC: 10395150045908001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Examinando detidamente os autos, constata-se que

a Magistrada de origem delimitou como

ponto controvertido

a existência de

atendimento clínico presencial prévio ao exame
, o que, frisa-se, já restou devidamente relatado pelas partes, tanto na inicial, quanto na contestação.

Isso porque o agravante
defende,
em sua contestação
,
que
não realizou consulta prévia porque
a agravada entrou em contato
direto
com a central de exames para agendar o exame de
cápsula endoscópica

—
já apresentando
encaminhamento médico
—
, e não com a central de consulta para realizar
novo
atendimento antes de agendar qualquer procedimento.

Assim, tem-se que a
in
existência de

atendimento clínico presencial prévio ao exame
se trata de ponto já esclarecido nos autos. A
s consequências da ausência de atendimento,
o
nexo causal entre a conduta do réu e os danos materiais e morais alegados pela autora
, bem como a
extensão dos eventuais danos suportados
por ela,
são pontos que podem ser comprovados pela p
rópria agravada
, não havendo verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica que lhe impossibilite de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Na realidade, atribuir ao agravante o ônus probatório acerca d
esses
fatos controvertidos importaria
lhe
impor o encargo de produzir prova negativa, o que se revela juridicamente inviável ou, ao menos, de execução extremamente onerosa
, o que é
vedad
o
pelo ordenamento jurídico, uma vez que, nos termos do artigo 373, § 2º, do Código de Processo Civil, é inadmissível a redistribuição do ônus da prova quando sua produção se revelar excessivamente difícil ou impossível à parte adversa.

Na hipótese, o
simples fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes não implica a automática objetivação da responsabilidade civil do profissional médico,
tampouco implica a
inversão
automática
do ônus da prova, uma vez que incumbe
a autora
o dever de demonstrar a culpa do profissional, enquanto a este compete comprovar que o resultado danoso decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação técnica.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
,
a fim de reformar a decisão agravada e revogar a inversão do ônus probatório, restabelecendo-se a distribuição da carga da prova nos moldes da regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025